Tribunal: TJMT
Processo: 1018787-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018787-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOUGLAS MARCELO SCHMIDT registrado(a) civilmente como DOUGLAS MARCELO SCHMIDT - CPF: 060.666.049-61 (ADVOGADO), MAURICIO DE SOUZA GUIMARAES - CPF: 029.668.009-50 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência, limitando-se à exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes. O agravante, produtor rural, pleiteia a suspensão da exigibilidade de dívidas originadas de cédulas de crédito rural firmadas com cooperativa de crédito, diante de inadimplemento decorrente de eventos climáticos extremos e oscilações econômicas. Apresentou laudo técnico e notificação extrajudicial para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para a prorrogação do débito, conforme MCR 2.6.4 e Súmula 298 do STJ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à concessão da tutela de urgência, a fim de suspender a exigibilidade das cédulas de crédito rural e os efeitos da mora, até a análise do pedido de alongamento da dívida, com fundamento no direito subjetivo previsto na legislação específica e reconhecido pela jurisprudência.

III. Razões de decidir

A Súmula 298 do STJ estabelece o direito do produtor rural ao alongamento da dívida originada de crédito rural, desde que preenchidos os requisitos legais. O agravante apresentou laudo técnico atestando a incapacidade de adimplemento e demonstrou que os fatores ensejadores do pedido estão previstos no Manual de Crédito Rural, além de ter realizado notificação administrativa prévia à instituição credora. Restou evidenciado o fumus boni iuris e o periculum in mora, considerando o risco de comprometimento da atividade produtiva rural e da subsistência do agravante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“O alongamento da dívida originada de crédito rural é direito do devedor, nos termos da Súmula 298 do STJ, desde que comprovada a necessidade. A tutela de urgência deve ser concedida quando demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, especialmente em casos de comprometimento da atividade rural. A exigibilidade das dívidas e os efeitos da mora podem ser suspensos provisoriamente até a análise definitiva do pedido de prorrogação.”

Dispositivos relevantes citados:
Súmula 298 STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI 032390-86.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mauricio de Souza Guimarães contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juara, que nos autos da ação mandamental de prorrogação com pedido de tutela de urgência c/c constitutiva e negativa de débito, movida em desfavor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – Sicredi Univales MT, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar tão somente que a ré proceda à imediata exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, tais como SERASA, SPC e outros de mesma natureza, abstendo-se de promover nova inscrição até ulterior deliberação deste Juízo, apenas relativos aos débitos e títulos aqui discutidos, sob pena multa diária de R$ 1.000,00, em caso de descumprimento, até o limite do valor da ação.

Irresignado, Mauricio de Souza Guimarães interpõe o presente recurso, alegando, em síntese, que é agricultor familiar, exercendo atividade de pecuária de corte como principal e única fonte de subsistência de sua família, o que o torna economicamente vulnerável às intempéries e variações de mercado. Narra que enfrentou adversidades climáticas severas, como seca prolongada, incêndios florestais (Decreto Estadual no 989/2024), oscilações térmicas, além de prejuízos decorrentes da pandemia de COVID-19

e

queda significativa no preço de venda do gado entre 2022 e 2024, o que comprometeu sua capacidade de pagamento.

Aduz que celebrou com a parte agravada (Cooperativa Sicredi Univales MT) os contratos de crédito rural n. C30632339-3 e C40631537-6, os quais deseja ver prorrogados
,
com base no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do STJ, que reconhece como direito subjetivo do devedor o alongamento da dívida rural, desde que preenchidos os requisitos legais.

Defende que apresentou laudo técnico assinado por engenheiro agrônomo, comprovando a incapacidade atual de pagamento e propondo carência de três anos, com amortização da dívida em dez anos, bem como o banco agravado foi devidamente notificado extrajudicialmente em dezembro de 2024, antes do vencimento das cédulas de crédito rural, demonstrando o cumprimento da exigência administrativa prévia. Contudo, a instituição financeira permaneceu inerte, o que motivou o ajuizamento da ação principal.

Firme no seu propósito, argui que o juízo de primeiro grau apenas determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, indeferindo o pedido de suspensão da exigibilidade dos contratos e de afastamento dos efeitos da mora, sob o argumento de inexistência de prova prévia suficiente a justificar o prolongamento da dívida.

Sustenta que a decisão merece reforma, pois os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC) estariam plenamente preenchidos, haja vista a verossimilhança das alegações e o risco de dano irreparável à sua atividade econômica, que se encontra ameaçada, inclusive com possibilidade de comprometimento do sustento familiar.

Cita jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais que reconhecem a possibilidade de suspensão da exigibilidade das dívidas rurais enquanto pendente a apreciação judicial do pedido de prorrogação, especialmente quando demonstrada a ocorrência de fator climático adverso e a notificação administrativa prévia.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a exigibilidade dos contratos rurais discutidos, inclusive aqueles cuja identificação não é possível pela parte, além do afastamento dos efeitos da mora.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida

(id. 292633355).

Comunicação entre instâncias (id. 292998854).

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 298391382).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o autor alega o inadimplemento involuntário devido a eventos climáticos extremos e econômicos, incluindo: Efeitos da pandemia de COVID-19 (2020-2022); Secas severas e incêndios florestais no Mato Grosso (2023-2024); Fenômeno El Niño com impactos na pastagem; Geada no Paraná em 2024; Alta nos custos de produção pecuária e queda no preço da arroba do boi; Óbitos de animais por estresse térmico e desnutrição.

O autor alega também ausência de diálogo e negativa injustificada por parte da cooperativa quanto ao pedido de prorrogação, apesar de ter apresentado laudo técnico de perdas e laudo de capacidade de pagamento elaborado por engenheiro agrônomo, indicando a necessidade de carência de 3 anos
e
pagamento em até 10 anos
.

Com base nisso, o autor requer a prorrogação compulsória de todas as cédulas rurais que compõem seu endividamento, conforme a MCR 2.6.4 e Súmula 298 do STJ, assim como a revisão contratual com fundamento na legislação de crédito rural (Lei 4.829/65, Decreto-Lei 167/67 etc.).

O douto magistrado
a quo
, deferiu em parte o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar tão somente que a ré proceda à imediata exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, tais como SERASA, SPC e outros de mesma natureza, abstendo-se de promover nova inscrição até ulterior deliberação deste Juízo, apenas relativos aos débitos e títulos aqui discutidos, sob pena multa diária de R$ 1.000,00, em caso de descumprimento, até o limite do valor da ação.

Irresignado, Mauricio de Souza Guimarães interpõe o presente recurso, alegando, em síntese, que é agricultor familiar, exercendo atividade de pecuária de corte como principal e única fonte de subsistência de sua família, o que o torna economicamente vulnerável às intempéries e variações de mercado. Narra que enfrentou adversidades climáticas severas, como seca prolongada, incêndios florestais (Decreto Estadual no 989/2024), oscilações térmicas, além de prejuízos decorrentes da pandemia de COVID-19

e

queda significativa no preço de venda do gado entre 2022 e 2024, o que comprometeu sua capacidade de pagamento.

Aduz que celebrou com a parte agravada (Cooperativa Sicredi Univales MT) os contratos de crédito rural n. C30632339-3 e C40631537-6, os quais deseja ver prorrogados
,
com base no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do STJ, que reconhece como direito subjetivo do devedor o alongamento da dívida rural, desde que preenchidos os requisitos legais.

Defende que apresentou laudo técnico assinado por engenheiro agrônomo, comprovando a incapacidade atual de pagamento e propondo carência de três anos, com amortização da dívida em dez anos, bem como o banco agravado foi devidamente notificado extrajudicialmente em dezembro de 2024, antes do vencimento das cédulas de crédito rural, demonstrando o cumprimento da exigência administrativa prévia. Contudo, a instituição financeira permaneceu inerte, o que motivou o ajuizamento da ação principal.

Firme no seu propósito, argui que o juízo de primeiro grau apenas determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, indeferindo o pedido de suspensão da exigibilidade dos contratos e de afastamento dos efeitos da mora, sob o argumento de inexistência de prova prévia suficiente a justificar o prolongamento da dívida.

Sustenta que a decisão merece reforma, pois os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC) estariam plenamente preenchidos, haja vista a verossimilhança das alegações e o risco de dano irreparável à sua atividade econômica, que se encontra ameaçada, inclusive com possibilidade de comprometimento do sustento familiar.

Cita jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais que reconhecem a possibilidade de suspensão da exigibilidade das dívidas rurais enquanto pendente a apreciação judicial do pedido de prorrogação, especialmente quando demonstrada a ocorrência de fator climático adverso e a notificação administrativa prévia.

Pois bem. O cerne da controvérsia reside na possibilidade de suspensão da exigibilidade do débito até que seja analisada a viabilidade do alongamento da dívida rural.

A Súmula no 298 do STJ estabelece que o produtor rural tem direito ao alongamento da dívida originada de cédula de crédito rural, desde que preenchidos os requisitos legais.

A prorrogação da dívida não é um ato discricionário das instituições financeiras, mas um direito do produtor rural
,
condicionado à

comprovação de sua incapacidade financeira e à demonstração de que a dificuldade decorre de fatores previstos no Manual de Crédito Rural, tais como: (i) frustração da safra por fatores climáticos adversos; (ii) dificuldade de comercialização dos produtos agropecuários; (iii) ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento da exploração agrícola ou pecuária.

No caso dos autos, o agravante comprovou sua incapacidade financeira por meio de laudo técnico, evidenciando que sua atividade pecuária foi severamente impactada por diversos fatores, o que comprometeu sua capacidade de adimplir as cédulas de crédito rural (id. n. 181115002 – autos principais). Além disso, demonstrou ter buscado, sem êxito, a prorrogação administrativa do débito junto à instituição agravada (id. n. 181113938 – autos principais).

Dessa forma, enquanto não houver decisão sobre o pedido de alongamento da dívida, a exigibilidade do débito deve permanecer suspensa, a fim de evitar que o produtor rural seja penalizado indevidamente antes de uma análise definitiva do pleito.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal em caso análogo, vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL.
ALONGAMENTO DE DÍVIDA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS.
RECURSO PROVIDO.

(...)

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o Agravante preenche os requisitos para concessão da tutela de urgência, com base na demonstração da dificuldade financeira decorrente de eventos climáticos adversos e no direito ao alongamento da dívida originada de crédito rural, nos termos da legislação aplicável.

III. Razões de Decidir

O direito ao alongamento da dívida rural não é faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, desde que demonstrada a necessidade, conforme dispõe a Súmula no 298 do STJ. O Agravante apresentou laudos técnicos que atestam a quebra de produtividade e a incapacidade financeira para cumprir as obrigações contratuais, preenchendo o requisito do fumus boni iuris.
O perigo de dano irreparável está configurado, pois a manutenção da exigibilidade da dívida pode comprometer a continuidade da atividade rural do Agravante, justificando a suspensão dos efeitos da mora
.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
O alongamento da dívida originada de crédito rural é direito do devedor, nos termos da Súmula no 298 do STJ, desde que comprovada a necessidade.

2. A tutela de urgência deve ser concedida quando demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, especialmente em casos que envolvem a continuidade da atividade produtiva rural.

3. A exigibilidade das dívidas e os efeitos da mora podem ser suspensos provisoriamente para garantir o direito do devedor rural ao alongamento do crédito, evitando prejuízos irreversíveis.”

( RAI n. 032390-86.2024.8.11.0000, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Vidal, J. 11.02.25 - negritei)

Ademais, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO
.

1. A pendência da apreciação, pelo Judiciário, de pedido de alongamento de dívida rural, determina a suspensão da execução, cuja extinção só será determinada após o trânsito em julgado da sentença que determina a prorrogação do empréstimo. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento”
.(AgInt no REsp n. 1.684.927/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, J. 20/9/2018.)

Assim, pendente a análise do pedido de prorrogação da dívida rural, deve-se suspender a exigibilidade do débito, enquanto se aguarda a análise definitiva do pedido principal.

O perigo de dano decorre da possibilidade de cobrança imediata do débito, da incidência de encargos moratórios indevidos e da expropriação de bens essenciais à continuidade da atividade rural, o que comprometeria a subsistência do agravante e de sua família.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025